Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA APELADO: OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA, MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO DESPACHO Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA e MÍRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO da sentença exarada sob o ID 43059502 que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação de Bens movida pelo primeiro contra a segunda, julgou procedentes os pedidos iniciais. Na origem, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA ajuizou ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial, sob o fundamento de que possui com a requerida bens em comum em virtude de meação e que se tornou impossível a manutenção da indivisibilidade. Pediu a avaliação dos bens, a dissolução do condomínio, a alienação judicial e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 54.750,00 (ID 43057985). Em sentença, houve a determinação da alienação de alguns bens em hasta pública, bem como a condenação da requerida ao pagamento de valor relativo à venda de determinado imóvel. A requerida apelou, argumentando, em resumo, que o pedido deve ser analisado à luz da boa-fé e pelo conjunto da postulação. O autor igualmente apresentou apelação. Alegando, em síntese, que há erro material no cálculo com relação a valor de determinado imóvel. É o breve relatório. O art. 3o, § 3o do Código de Processo Civil preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para a instrumentalização deste propósito, o art. 139, V, do diploma processual, conferiu ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Nesse contexto, determino a intimação das partes para que, acompanhados de seus advogados, compareçam à sessão de conciliação, designada para o dia 25 de agosto de 2023, às 13h30, na sala no 235, 2o andar, do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede do TJDFT), ocasião em que deverão portar os cálculos atualizados e todas as informações referentes à controvérsia. Determino à Secretaria da 2a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva de sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática do mencionado ato. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator